Tribunal: TJSP
Processo: 2061438-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência – Possibilidade – Ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado – Decisão mantida – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000675055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no 2061438-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIARONDON
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, é agravado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO
PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:"Negaram provimento ao recurso. V. U.", em
conformidade com o voto do Relator.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
2
Agravo de Instrumento no 2061438-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Renata Barros Souto Maior Baião
Agravante:
VIA RONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA
S.A.
Agravado:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO ARTESP
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu a
concessão de tutela de urgência Possibilidade Ausência
de demonstração da probabilidade do direito alegado

Decisão mantida Recurso desprovido.”
VOTO 29945
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIA
RONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S.A., contra decisão
que, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em face de
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DELEGADOS DE
TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a concessão
de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito discutido
nos autos, relativo à penalidade aplicada pela agravada, após procedimento
administrativo, bem como, para impedir a inscrição do débito em dívida
ativa e no CADIN, ou praticar qualquer outro ato de cobrança. Postula a
concessão de tutela recursal, com o deferimento do prazo de 15 dias para
apresentação de provas do seguro judicial e, ao final, a reforma da decisão
agravada para que seja concedida a tutela de urgência pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
3
Agravo de Instrumento no 2061438-95.2020.8.26.0000
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Para a concessão da tutela de urgência, dispõe o art.
300 do Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No presente caso, ao menos em análise de cognição
sumária, inerente ao presente recurso, não se verifica a presença dos
requisitos ensejadores da concessão da tutela pretendida, especialmente a
probabilidade do direito alegado.
Isso porque, prima facie, inexistem elementos capazes
de elidir a presunção de veracidade e legitimidade inerente ao
procedimento administrativo instaurado pela agravada e com ampla
participação da agravante, em observância do contraditório e ampla defesa,
que culminou na aplicação da penalidade que se objetiva anular.
Ao que se verifica, a análise do direito aqui em
discussão demanda a triangularização da relação processual, com instrução
probatória, sendo impossível, neste momento a aferição da existência de
elementos aptos a retirar a presunção de validade e ilegalidade do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
4
Agravo de Instrumento no 2061438-95.2020.8.26.0000
administrativo objeto da demanda.
Ademais, a agravante alega que “contratará” seguro
garantia a fim de garantir o pagamento de eventual execução, no entanto,
como mencionado na decisão acostada a fls. 240 deste recurso, até o
momento não trouxe aos autos mencionado documento, limitando-se a
pleitear, em sede recursal, pela concessão de prazo para a juntada.
No entanto, no curso do processo, eventual garantia da
dívida deve ser primeiramente analisada pelo Magistrado “a quo”, tendo
em vista que, a decisão agravada pautou-se, por óbvio, nos elementos até
então constantes nos autos.
Portanto, absolutamente correta a decisão de Primeiro
Grau que indeferiu a concessão da tutela pretendida, devendo, no
momento, permanecer incólume, tal qual lançada.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp